Tribunal: STF
Processo: RE 1269695
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABRANGÊNCIA DA DECISÃO. LIMITAÇÃO À BASE TERRITORIAL DO SINDICATO AUTOR. 
    Tratando-se de ação coletiva movida por sindicato, os efeitos da sentença se estendem a todos os substituídos, mas apenas no âmbito da representação geográfica ou base territorial do sindicato. 
    Não comprovado o vínculo da parte exequente ao sindicato que ajuizou a ação coletiva, carece ela de legitimidade para promover a execução do título judicial” (pág. 179 do documento eletrônico 2). 
    Neste RE fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 8°, III, da mesma Carta, sob o argumento de que 
    “[e]m se tratando de direitos individuais homogêneos, os efeitos da sentença coletiva deveriam alcançar todos aqueles integrantes da categoria que demonstrem possuir um direito individual cuja violação decorre de um fato em comum (indevida tributação sobre o resgate de contribuições vertidas a entidade de previdência complementar). Por limitar a legitimidade extraordinária dos Sindicatos em atuar na tutela dos direitos individuais e coletivos da categoria representada, o TRF4 incorre em violação ao art. 8º, III, CF, porquanto a sentença coletiva que verse sobre direitos individuais homogêneos pode ser objeto de cumprimento por qualquer membro da categoria representada pela entidade sindical, independentemente de ser ou não domiciliado em sua base territorial.
    […]” (págs. 5-6 do documento eletrônico 3). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem concluiu que o recorrente não teria legitimidade ativa para requerer o cumprimento de sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato que tem por base territorial outro Estado da Federação, conforme se observa dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    No caso, em que pese o requerente tenha contribuído para a PREVI, não comprovou o seu vínculo, em qualquer época, ao sindicato autor, que tem sua base territorial no estado da Bahia. 
    Assim, considerando que a coisa julgada formada na ação coletiva promovida pelo sindicato beneficia os membros da categoria profissional apenas nos limites de sua base territorial, carece o apelante de legitimidade para promover a execução do título judicial. 
    […]” (pág. 177 do documento eletrônico 2). 
    Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Inviável, portanto, o recurso. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual civil. Prequestionamento. Ausência. Ação coletiva. Limites territoriais da eficácia da decisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa.
    Reexame. Impossibilidade. Violação do princípio da reserva de plenário. Inexistência. Precedentes.
     1. Inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo
    constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
     2. A questão sobre a limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva proposta por sindicato restringe-se ao âmbito infraconstitucional.
    3. Agravo regimental não provido” (RE 862.020-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Ressalta-se, por fim, que os Ministros desta Corte, no julgamento do ARE 796.473-RG/RS (Tema 715 da Repercussão Geral), decidiram que a controvérsia acerca da limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva não possui repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de junho de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator